Tribunal: TJDFT
Processo: 0708842-77.2019.8.07.0005
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-11-10
Data de publicação: 2021-11-24

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PRETENDIDA ALTERAÇÃO DE PRENOME DE MENOR. DISCORDÂNCIA ENTRE OS GENITORES QUANTO AO NOME A SER DADO AO FILHO COMUM. INTERESSE MANIFESTADO PELA GENITORA EM FAZER PREPONDERAR A ESCOLHA PRÓPRIA SOBRE A DO GENITOR, QUE INDICOU A REGISTRO NOME DIVERSO DO POR ELA ESCOLHIDO. MOTIVAÇÃO SEM RELEVÂNCIA JURÍDICA. CONDIÇÕES LEGAIS NÃO VERIFICADAS PARA EXCEPCIONAR A REGRA DE IMUTABILIDADE DO REGISTRO CIVIL PREVISTA NO ART. 58 DA LEI 6.015/73. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. O nome civil integra o rol exemplificativo dos direitos da personalidade, notadamente por sua previsão no art. 16 do CC.
2. A regra prevista no artigo 58, caput e parágrafo único, da Lei 6.015/73 é de imutabilidade do prenome, admitindo-se alteração em casos excepcionais ou no primeiro ano da maioridade civil, conforme previsão do art. 56 da lei n. 6.015/73.
3. A pretendida alteração do prenome do filho comum por manifesta discordância da genitora com o nome registrado pelo genitor, que indicou ao oficial do cartório de registro civil antenome diverso daquele por ela escolhido gera, por certo, grave descontentamento, mas não autoriza, por si só, excepcionar a regra da imutabilidade do nome. Falta de consenso causadora à mãe, cuja escolha foi preterida, de sensação penosa, mas sem índole jurídica .
4. Recurso conhecido e desprovido.